Tribunal: STF
Processo: RE 93750
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO EXECUTÓRIO DE DECISÃO DO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DO DOMICILIO DO
IMPETRANTE. NÃO SE CONFIGURA AFRONTA AO PAR-1. DO ART-125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM TAMPOUCO AO ART-153, PAR-21, DO REFERIDO
DIPLOMA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.